Tribunal: TJSP
Processo: 1007844-54.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - "GOLPE DA FALSA ENTREGA" - CLONAGEM DE CARTÃO - TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA TITULAR, NO IMPORTE DE R$ 24.500,00 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
1. CASO CONCRETO - Autora narrou ter recebido, por WhatsApp, contato de uma suposta loja de flores, informando que enviaria um motoboy para seu

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - "GOLPE DA FALSA ENTREGA" - CLONAGEM DE CARTÃO - TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA TITULAR, NO IMPORTE DE R$ 24.500,00 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
1. CASO CONCRETO - Autora narrou ter recebido, por WhatsApp, contato de uma suposta loja de flores, informando que enviaria um motoboy para seu endereço para lhe entregar um surpresa de aniversário - Falsa entrega condicionada ao pagamento de R$ 4,99, a título de frete, mediante cartão de crédito - Terceiro fraudador, em poucos segundos, logrou êxito em replicar ("clonar") o cartão da autora, evadindo-se do local - Na sequência, foram realizadas quatro transações, em intervalo inferior a 3 minutos, totalizando desfalque no importe de R$ 24.500,00, todas em favor de uma mesma conta, de titularidade de terceira desconhecida - Abertura de reclamações formais pela autora perante o banco, a primeira poucos minutos após o ocorrido - Informação de representantes do banco de que o cartão teria sido "clonado" - Atribuição de responsabilidade pelos danos à instituição requerida, argumentando falhas nos sistemas de segurança e validação, bem como ausência de verificação do perfil das transações - Sentença reconhecendo a nulidade das operações, condenando a requerida na devolução do indébito, de forma simples, e no pagamento de indenização por danos morais.
2. RESPONSABILIDADE - Relação de consumo - Incontroversa a ocorrência de quatro operações sequenciais a ensejar dispêndio de elevada quantia em nome da correntista, em curto intervalo de tempo e em favor de uma mesma conta - Instituição bancária que, embora tenha defendido a regularidade de sua conduta, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a tratar especificamente das transações impugnadas - Análise sobre a regularidade das operações que necessariamente deveria se dar por meio documental, a permitir a confrontação de dados de acesso, registro, validação por senha, dentre outros - Averiguação que não foi possível em razão de nova inércia da apelante, após determinação expressa, já em sede recursal, sobre a juntada dos documentos pertinentes - Razões recursais se mostram genéricas, não tratando das especificidades fáticas do caso em discussão - Falha na prestação do serviço - Evidenciada a ausência de análise da fornecedora sobre a natureza, os valores e as circunstâncias das transações discutidas, havendo clareza de que fugiam do perfil de utilização da titular do cartão - "A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto" (Superior Tribunal de Justiça, REsp 2.052.228/DF, j. 15/09/2023) - Resolução 4968/2021 do Banco Central do Brasil, que trata de aspectos relacionados à "identificação e à avaliação de riscos" (artigo 5o, inciso II), incluindo a "análise do potencial de ocorrência de fraudes nas atividades desenvolvidas em todos os níveis de negócios" (alínea "d"), além de "controles para prevenção, detecção, investigação e correção de fraudes" (inciso III, alínea "k") - Conclusão do d. Juízo de primeiro grau no sentido de que a ocorrência da fraude só foi possível em razão da falta de segurança do fornecedor, do qual se esperava zelo sobre os valores a ele confiados e máxima cautela na liberação de transações em circunstâncias suspeitas - Além de evidenciada a vulnerabilidade de seus mecanismos tecnológicos e de controle de transações, constata-se que o requerido, mesmo informado acerca dos fatos poucos minutos após o ocorrido, não prestou auxílio efetivo e lançou cobranças na fatura do cartão da autora, ignorando a contestação formalizada junto a seus canais de atendimento - Apelante que não logrou afastar a credibilidade da narrativa inicial, como lhe incumbia (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) - Risco da atividade - Culpa "in vigilando" - Fortuito interno (Súmula 479 do STJ) - Responsabilidade objetiva - Jurisprudência - Precedentes desta c. Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.
3. DANOS MATERIAIS - Cancelamento das transações no cartão de crédito e restituição do valor desfalcado da conta-corrente, bem como eventuais encargos incidentes - Decorrência lógica do reconhecimento da nulidade das transações - Manutenção.
4. DANOS MORAIS - Condenação da requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 em favor da autora - Afastamento - Caso concreto em que não se constata a ocorrência de abalo extrapatrimonial indenizável - Jurisprudência - Reparação na esfera material que se afigura suficiente para ensejar o adequado retorno das partes ao estado de coisas anterior.
5. DISPOSITIVO - Sentença reformada em parte - Ação parcialmente procedente em menor extensão.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.